Tribunal: TJMT
Processo: 0017301-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017301-87.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APIDIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.052.135/0001-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEMIR PASSOS AMORIM - CPF: 205.123.171-00 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA AFASTA A POSSIBILIDADE DA CURADORIA DISCUTIR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – MINORAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS – OFENSA AO PLENO EXERCÍCIO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ACOLHIDA A PRELIMINAR – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos moldes do que dispõe o art. 671, inciso I, do CPC, a função institucional para a qual foi criada a curadoria, pressupõe a plena atuação na defesa da parte fictamente citada, efetivando-se o exercício do direito à ampla defesa e contraditório das partes que lhe façam jus.

Nesse sentido, não é admissível afastar a análise da matéria alegada nos embargos à execução, de abusividade de cláusula contratual, importando em ofensa a plena atuação da curadoria e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O entendimento se firma na súmula nº 196 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Apidia Distribuidora de Alimentos Ltda e Edemir Passos Amorim
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes, os pedidos formulados na ação de embargos à execução, movida em face de
Banco Bradesco S/A
, e, por conseguinte, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma da previsão contida no §2º do artigo 85 do CPC, determinando a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a douta Defensora Pública, exercendo a função de Curadora Especial, nomeada nos autos, para resguardar os interesses da parte embargada, citada por edital, alegou preliminarmente o cerceamento da defesa, aduzindo que o Juízo de 1º Grau não analisou seu pedido de revisão contratual para readequar a taxa de juros remuneratórios do contrato, obstando o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando a possibilidade da Curadora de discutir abusividades a fim de minorar o valor devido pelos embargantes/recorrentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos à execução, movida pelos apelantes, citados por edital, devidamente representados pela Defensora Pública militante no Foro, exercendo a função de Curadora Especial.

Da análise detida do feito, verifica-se que os embargos foram distribuídos por dependência dos autos de execução, Feito nº 0017653-89.2012.8.11.0041, movido pelo banco apelado, que alega ser credor dos apelantes, da importância de R$ 68.107,82, apurada em 22/05/2012, representado pela Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ sob nº 227/3132004, emitida em 26/01/2011, onde concedeu um limite de crédito na conta corrente nº 6.060, agência nº 3.017, no valor de R$ 60.000,00.

Desse modo, nos autos da execução, diante das tentativas frustradas de efetivar a citação dos devedores pessoalmente, requereu o banco a citação por edital, deferida pelo Juízo, devidamente comprovada nos autos da execução e considerando a inércia dos executados em apresentarem defesa ou efetuar o pagamento da dívida, lhes nomeou o Juízo a figura da Curadora Especial, na pessoa da Defensora Pública, subscritora do presente recurso.

A douta Defensora ajuizou os embargos, objetivando revisar a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Renovação Automática Aval – PJ sob nº 227/3132004, título executivo que embasou a execução, sob o argumento de suposta abusividade na cláusula que trata dos juros remuneratórios incidentes no contrato, que argui acima da taxa média de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Em suas razões recursais, a douta Defensora Pública, argui que restou nomeada curadora para resguardar os interesses da parte embargada.

Alega, em suma, o cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo de 1º Grau não analisou seu pedido de revisão contratual, obstando o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando sua possibilidade de discutir abusividades buscando tão somente minorar a dívida dos recorrentes.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir quanto à possibilidade de arguição de matéria de abusividade das cláusulas, com pedido de revisão contratual, em sede de embargos à execução, quando o executado restou citado por edital, se encontra representado por Curador Especial nomeado.

Com razão os apelantes.

Primeiramente, no tocante à da legitimidade do curador para apresentação dos embargos, o STJ editou a Súmula nº 196, ‘in fine’:

Súmula 196 - Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos. (Súmula 196, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/10/1997, DJ 09/10/1997).

No mesmo sentido, segue o precedente dessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – EFETIVO PREJUÍZO - NULIDADE – SÚMULA 196 STJ – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES – PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES – RECURSO PROVIDO. “[...] Para a validade da citação editalícia, basta ao autor afirmar não saber o paradeiro do requerido, ou o Oficial de Justiça certificar essa circunstancia não havendo dispositivo legal que obrigue a parte a pleitear a expedição de ofícios para diferentes órgãos públicos para tentar obter o endereço do demandado, não se revelando nula a citação por edital que obedeceu a legislação em vigor”. (Ap 68258/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015) [...]”Há necessidade de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital, independentemente de se tratar de processo de conhecimento ou de execução, uma vez que com a instituição da curadoria especial no artigo 9º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, objetivou o legislador infraconstitucional oportunizar ao réu citado fictamente, isto é, por edital ou por hora certa, a sua defesa, em face da possibilidade de não ter tido, ele, inequívoca ciência de que contra si corre uma ação judicial. Súmula 196/STJ: “Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos". (AI 7893/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).

O entendimento se torna coerente, quando se apura ser inexigível do curador especial a garantia do Juízo para a oposição dos embargos, consoante decidido pela Corte Superior ao julgar o Resp nº 1110548, tema 182 representativo de controvérsia, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIGIBILIDADE. 1. A teor da antiga redação do art. 737, inciso I, do Código de Processo Civil, "Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: pela penhora, na execução por quantia certa;" (Revogado pela Lei n.º 11.382/2006). 2. "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. [...] (REsp 1110548 PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010).

Nesse contexto, completamente incoerente permitir a defesa parcial, limitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, na função institucional para a qual foi criada, a curadoria deve atuar na efetivação do direito à ampla defesa e contraditório das partes que lhe façam jus, ou seja, nos casos em que for nomeada a constituir o polo processual de uma parte citada fictamente. Esse é o entendimento disposto no art. 671, inciso I, do CPC.

In casu
, a ausência de análise das questões levantadas pela curadora ofendem os princípios do contraditório e da ampla defesa, vindo a comprometer o princípio do devido processo legal, de forma que configura inevitavelmente o cerceamento de defesa.

Desta forma, não conhecer do mérito da defesa apresentada nos embargos é não permitir que a curadoria exerça o papel para o qual foi nomeada, ou seja, impedir a atuação e defesa das prerrogativas, no aspecto substancial da função da curadoria.

Portanto, o entendimento do Juízo “a quo” se mostra inadequado, obstando a plena atuação da curadoria e cerceando a defesa dos apelantes.

Destarte, ressalta-se ainda que, eventualmente, em caso de procedência dos embargos, revisando-se a cláusula questionada pela curadora, será apurado o débito, abatendo-se a quantia dita indevida, vindo tão somente a reduzir o crédito do exequente, que continuará perseguindo a satisfação da dívida.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para a devida análise da matéria alegada nos embargos à execução, especificamente no que tange ao pedido de readequação da taxa de juros remuneratórios que alega acima da taxa média.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023